Tribunal: TJSP
Processo: 2132191-09.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Viabilidade. Deve ser ponderado o volume de entorpecente apreendido na ocorrência (aproximadamente 316,84 g de cocaína), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa, além das circunstâncias pessoais

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Viabilidade. Deve ser ponderado o volume de entorpecente apreendido na ocorrência (aproximadamente 316,84 g de cocaína), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa, além das circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, que é primário e possuidor de endereço fixo, elementos esses que revelam a desnecessidade de sua segregação cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.